Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCITÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. AÇÃO AJUIZADA PARA COMPROVAR PAGAMENTOS. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOVA OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do CPC, ao acolher a preliminar de coisa julgada.
2. “O art. 508 do Novo CPC prevê que com o trânsito em julgado considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia ter levado ao processo para fundamentar tanto o acolhimento como a rejeição do pedido. Trata-se de eficácia preclusiva da coisa julgada” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume único. 9 ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017; pg. 894).
3. Nos termos do artigo 341 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados especificamente pelo réu em sua contestação, sendo, portanto, um ônus atribuído à parte requerida rebater pontualmente os argumentos trazidos pela parte autora, sob pena de preclusão consumativa.
4. Aplica-se ao caso concreto o princípio da eventualidade, consagrado nos artigos 336 e 342, ambos do CPC, exigindo-se do réu, na contestação, a exposição de todas as matérias de defesa, cumulativa e alternativamente, ainda que, por vezes, configurem defesas incompatíveis entre si. As únicas exceções à obrigatoriedade da concentração das defesas são aquelas trazidas pelo artigo 342 do diploma processual, o que não se amolda à hipótese dos autos.
5. Não obstante positivada no ordenamento pátrio, e malgrado sirva de parâmetro fundamental para o reconhecimento dos casos de litispendência e coisa julgada, a regra da Tríplice Identidade, em determinadas situações, pode se revelar insuficiente ao propósito que se destina: aferir a similitude entre as demandas, evitando o reexame de questão coincidente. Haverá casos em que, mesmo diante da ausência de absoluta identidade dos elementos da ação, o magistrado deve examinar se a relação jurídica é a mesma (Teoria da Identidade da Relação Jurídica).
6. Possibilitar a análise dos documentos acostados pelo autor, representativos dos pagamentos efetuados, implicaria, a toda evidência, em nova oportunidade de produção probatória, o que não pode ser admitido, sob pena de clara violação das normas processuais civis.
7. Recurso conhecido e desprovido.